Tribunal: TJES
Processo: 0002481-89.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002481-89.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002481-89.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 28. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Nathan Basílio Nascimento contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com pena fixada em 11 anos, 3 meses de reclusão, 2 meses e 22 dias de detenção, e 1.093 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) fixação das penas-bases no mínimo legal; (iv) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06); e (v) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e ameaça encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão e constatação, laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos uníssonos e consistentes dos policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, os quais indicam que o réu estava na posse de drogas em condições que evidenciam a destinação à mercancia, além de portar arma de fogo de uso restrito e proferir ameaças contra os agentes públicos.

A jurisprudência consolidada reconhece que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, restou demonstrado que o réu praticava condutas direcionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, sendo inviável o reconhecimento da pretendida desclassificação, ainda que o réu também seja usuário.

As penas-bases foram fixadas considerando corretamente as circunstâncias desfavoráveis, em especial a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas (crack e cocaína) e o contexto da prisão em flagrante, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Contudo, a culpabilidade foi fundamentada de forma genérica e não idônea, sendo ajustada para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas.

O tráfico privilegiado foi afastado em razão da habitualidade delitiva e da dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela posse de arma de fogo, envolvimento prévio com crimes análogos e o contexto de ameaças contra policiais, denotando ausência de requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial fechado foi corretamente mantido em razão das circunstâncias concretas do crime, em observância ao art. 33, §2º, do CP.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, mantém-se a prisão preventiva diante da necessidade de garantia da ordem pública, da gravidade concreta das condutas e da permanência do réu preso durante toda a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para ajustar a pena-base do crime de tráfico de drogas, reduzindo-a para 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 600 dias-multa, fixando a pena total em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 2 meses e 22 dias de detenção e 600 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e outros delitos.

A coexistência da condição de usuário com a prática de tráfico não impede a condenação pela mercancia ilícita.

O tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a habitualidade delitiva ou a dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/10/2022, DJ 24/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002481-89.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
NATHAN BASÍLIO NASCIMENTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 147, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 1.093 (mil e noventa e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de julho de 2023, o denunciado trazia consigo 1 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), 1 (um) papelote de cocaína e 1 (uma) pedra de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas condições, o denunciado portava 1 (uma) pistola Taurus, calibre .380, com numeração raspada, de uso proibido, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após sua detenção, proferiu ameaças em desfavor dos policiais militares, dizendo que era integrante do PCC e mataria os familiares dos agentes públicos.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; (IV) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (V) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 51838133, laudo pericial de exame químico nº 6.323/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que estava na posse de drogas, contudo, afirmou que eram para uso pessoal. Confirmou, ainda, que portava arma de fogo municiada, a qual utilizava para sua proteção.

Questionado, disse que estava bêbado quando foi abordado pelos militares, os quais procederam com a abordagem de forma agressiva.

Por fim, revelou que não ameaçou os policiais militares.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, também na esfera judicial:

“
[...
] que em patrulhamento pelo bairro dirigiram-se até o Bar da Osana, local conhecido como ponto de tráfico de drogas; que visualizaram o acusado colocando uma pistola sobre o balcão do bar, momento em que desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem; que recolheram a arma de fogo; que a arma estava municiada; que os entorpecentes foram encontrados no bolso do acusado, dentro de um pacote de remédio, sendo um pedaço de maconha, um pouco de pó e uma pedra de crack [...] que conhecia o acusado do meio policial, sendo ele envolvido com a criminalidade desde a menoridade; que ao ser colocado dentro do cofre da viatura, o acusado passou a ameaçar os militares, dizendo que era do PCC, que tinha mais armas e que mataria os militares e suas famílias; que o acusado disse ‘eu vou buscar vocês onde dói, nos seus filhos e nas suas mulheres’ [...] que as características das drogas encontradas indicavam que se destinavam a venda [...]”. (PM Marllon Rodrigo de Almeida)

“
[...]
que durante policiamento ostensivo chegaram ao local, ocasião em que o acusado retirou uma pistola semiautomática da cintura, colocando-a em cima de um freezer, sendo posteriormente apreendida; que os entorpecentes foram encontrados no bolso do acusado; que durante a abordagem o acusado ameaçou os militares e suas famílias, dizendo que mataria a família, uma vez que possuía mais armas e ‘mexeria onde mais dói’ [...]”. (PM Hiago Januário da Silva e Silva)

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os militares foram uníssonos ao afirmarem que o réu portava arma de fogo e substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita. Além disso, descreveram em detalhes as ameaças proferidas pelo réu, esclarecendo que ele revelou que possuía mais armas de fogo e que mataria suas famílias.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A testemunha Osana Pereira Lopes, proprietária do bar, disse que presenciou os fatos e viu que o acusado estava bêbado no momento da abordagem. Revelou, contudo, que não presenciou os objetos encontrados com ele e negou ter ouvido qualquer discussão entre ele e os militares.

Neste ponto, importante destacar que o fato de a dona do bar não ter ouvido as discussões e ameaças não significa que elas inexistiram, tendo em vista os relatos coesos dos policiais.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas e ameaça, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativas ao réu, em relação ao crime de tráfico de drogas, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Destaco que as circunstâncias do crime foram acertadamente valoradas em desfavor do recorrente, tendo em vista a natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack), em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Em contrapartida, verifico que a culpabilidade foi negativamente valorada mediante fundamentação inidônea, já que é vago e inerente ao tipo o argumento de que o tráfico de drogas era exercido em via pública.

Já em relação aos crimes de ameaça, verifico que o douto Magistrado valorou de forma acertada a culpabilidade exacerbada do réu, tendo em vista que ameaçou funcionários públicos no estrito cumprimento de seu dever legal, restando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

Logo, de rigor a adequação da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas.

Remanescentes as circunstâncias do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, considerando o emprego correto da fração de 1/8 (um oitavo),
f
ixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack e cocaína), o apelante portava uma pistola 9mm semiautomática, devidamente municiada com 10 (dez) munições. Corroborando tal fato, quando menor de idade o apelante respondeu a representação por ato análogo ao tráfico de drogas e, ainda, ostenta outra ação penal em curso também por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. Além disso, o réu praticou o crime de tráfico de drogas no mesmo contexto de outro crime, qual seja, ameaça, contexto em que disse aos militares que é integrante do PCC. Por fim, um dos policiais militares responsáveis pela abordagem atestou que o recorrente já é conhecido do meio policial em razão do seu envolvimento com a criminalidade desde a menoridade. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Em continuidade, ainda na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual mantenho o aumento da pena na fração de 1⁄2 (metade),
fixando a pena em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Considerando as penas arbitradas aos crimes de ameaça, procedo o somatório, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena definitivamente em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, descabida a pretensão do réu quanto ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela garantia da ordem pública, considerando-se, ainda, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo desaconselhável sua soltura neste momento processual, conforme bem fundamentado na sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, redimensionando-a para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e mantendo os demais termos da sentença impugnada.